Tribunal: TJES
Processo: 0007211-31.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007211-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face de município, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A extinção decorreu da adesão da embargante ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) municipal, com a quitação do débito e pagamento de honorários na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de honorários advocatícios realizado na via administrativa, como condição para adesão ao REFIS municipal, afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito judicial, nos embargos à execução fiscal extintos por perda de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS implica a renúncia a ações judiciais relativas ao débito fiscal e exige o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos da legislação municipal aplicável.

4. O pagamento administrativo de honorários advocatícios, como condição para o parcelamento, compreende a verba devida pela atuação dos procuradores públicos em ações correlatas, inclusive nos embargos à execução fiscal.

5. A condenação adicional ao pagamento de honorários sucumbenciais na via judicial configura bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 400) e reiteradamente reconhecido pelos tribunais estaduais.

6. Cláusula contratual genérica no termo de adesão ao parcelamento, que prevê o pagamento de “honorários de sucumbência, se houver”, é ambígua e não tem força vinculante suficiente para impor novo encargo quando já comprovado o pagamento da verba na esfera extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de honorários advocatícios realizado como condição para adesão a programa de parcelamento fiscal municipal abrange as ações judiciais correlatas e afasta nova condenação judicial pela mesma verba.

2. A extinção de embargos à execução fiscal por perda do objeto, em razão da adesão ao parcelamento, não autoriza a imposição de honorários sucumbenciais quando estes já foram quitados administrativamente.

3. Cláusula contratual ambígua não pode prevalecer para impor novo encargo de honorários quando já satisfeita a obrigação no âmbito extrajudicial, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; Lei Municipal nº 8.061/2023, art. 3º, incisos III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 400); TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 024120251988, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160287116, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA
visando à reforma de r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados pela apelante contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 12799653, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA
visando à reforma de r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados pela apelante contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim. Durante o trâmite, as partes informaram que o débito da CDA questionada foi quitado, e a apelante (Minerasul) aderiu ao Refis Municipal, solicitando a extinção do feito por perda do objeto.

Seguido o trâmite processual, o juiz de primeiro grau proferiu Sentença nos termos acima delineados. Em especial, quanto à verba honorária, condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Irresignada, a empresa MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA interpõe apelo argumentando, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos configura
bis in idem
, pois já havia efetuado pagamento de honorários na esfera administrativa (no valor de R$45.408,51) ao aderir ao Refis Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 2023 (Lei Municipal nº 8.061/2023), o que torna a condenação judicial indevida.

Em contrarrazões, o Município argumenta que os honorários advocatícios incluídos no REFIS cobrem apenas aqueles derivados da Ação de Execução Fiscal (baseados no art. 827 do CPC) e não os honorários sucumbenciais da Ação de Embargos à Execução, que é uma ação autônoma. A condenação nos embargos se baseou no art. 85, §10º do CPC, que determina que os honorários são devidos por quem deu causa à perda do objeto.

Aduz também que a Minerasul deu causa à perda do objeto dos embargos ao aderir ao REFIS e confessar a dívida, após mais de seis anos de trâmite processual e atuação dos procuradores municipais. Por fim, o próprio termo de adesão ao REFIS, assinado pela apelante, previa a obrigação de arcar com as custas judiciais e honorários de sucumbência nas ações judiciais em curso das quais desistisse (Cláusula Décima, Parágrafo Único).

Pois bem.

Em análise ao recurso, considero que assiste razão ao apelante.

A controvérsia recursal consiste em definir se a exigência de honorários advocatícios pagos na esfera administrativa (como condição para o REFIS) cobre também as ações judiciais correlatas, evitando-se o
bis in idem
. Nesse sentido, a meu ver, quando o acordo do REFIS já inclui o pagamento de honorários, uma nova condenação judicial pelos mesmos honorários importa em duplicidade de condenação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de se afastar a condenação em honorários advocatícios, em embargos à execução extinto por adesão a programa fiscal, quando assim dispuser a norma legal que possibilitou o benefício, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que apreciou questão análoga à dos presentes autos (Tema 400):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007) [...]

(STJ, REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Vejam–se precedentes da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos. 4.
Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los,
tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial
, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos
em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal,
o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica a abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160287116, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Na espécie, verifico a previsão de pagamento dos honorários advocatícios no âmbito extrajudicial, no valor de R$ 45.408,61 (ID 12799639).

O Município de Cachoeiro de Itapemirim argumenta que a Cláusula Décima, Parágrafo Único, do Termo de Parcelamento, prevê que, na desistência de ação judicial, o contribuinte deverá suportar as despesas com custas judiciais e honorários de sucumbência.

Todavia, a previsão contida no termo de parcelamento, especificamente no parágrafo único de sua Cláusula Décima, que estabelece que o contribuinte arcará com "honorários de sucumbência, se houver", carece da clareza necessária para impor um ônus adicional àquele que já efetuou o pagamento de verba honorária na esfera administrativa ao aderir ao programa de REFIS. A expressão "se houver" é ambígua e comporta a interpretação de que tais honorários somente seriam devidos caso não tivessem sido previamente quitados ou dispensados por outra via, como o próprio parcelamento.

Assim, a imprecisão da cláusula contratual não pode se sobrepor ao princípio que veda a dupla penalidade, impondo-se a reforma da sentença para excluir a condenação sucumbencial nos embargos

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a Sentença objurgada a fim de afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais na ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar